Tribunal: CARF
Processo: 15504.721572/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721572/2019-41
ACÓRDÃO
2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/08/2018
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais (Súmula CARF no 28).
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
O julgador administrativo não está obrigado a rebater todas as questões
deduzidas pela parte, mormente quando os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão. Não há que se falar em
nulidade da decisão de primeira instância quando essa atende aos
requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no. 70.235/1972.
NATUREZA MERCANTIL DOS PLANOS DE STOCK OPTIONS. TESE JURÍDICA
FIRMADA NO TEMA 1226 DO STJ. EFICÁCIA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica eficácia vinculante da decisão prolatada nos recursos
repetitivos no Tema 1226, pois a norma estatuída no artigo 99 do RICARF
faz referência às decisões de mérito transitadas em julgado.
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os ganhos que os segurados
obtêm pelo exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza
a inexistência de risco para o beneficiário.
A ocorrência do fato gerador para a verba em questão dá-se quando da
transferência das ações ao patrimônio dos beneficiários, que se concretiza
no momento do exercício do direito de compra.
Fl. 7494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria afeta à lavratura de Representação Fiscal
para Fins Penais; b) por maioria de votos, rejeitar a preliminar suscitada, vencidos os Conselheiros
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Ana Carolina da Silva Barbosa, que a acolheram; o
Conselheiro Wesley Rocha votou pelas conclusões quanto à rejeição da preliminar; e c) na parte
conhecida, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley
Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Ana Carolina Silva Barbosa, que deram provimento.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles - Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO

1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 7413/7469) interposto em face do
Acórdão no 04-050.611 (e-fls. 7394/7402), exarado em 08/11/2019, que julgou improcedente a
impugnação (e-fls. 5099/5147), mantendo a exigência fiscal formalizada no auto-de-infração (e-fls.
2608/2634) relativa à exigência de contribuições previdenciárias em decorrência de ganhos
auferidos pelos trabalhadores beneficiados pelo Plano de Opção de Compra de Ações (stock
option plans), tal como descrito no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2635/2706) e anexo I1.
2.
A decisão de piso relatou a autuação e os argumentos formulados ao tempo da
impugnação. Faz-se a transcrição do relatório:
Início da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 04-050.611

1 Anexo I representativo da base de cálculo dos pagamentos efetuados a empregados (e-fls. 2708/2783).
Fl. 7495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
3
Trata o lançamento em questão de auto de infração relativo a Contribuições
destinadas a outras entidades e fundos: Sesi, Senai, Incra, FNDE e Sebrae. No valor
total de R$ 1.050.837,38.
As contribuições lançadas foram apuradas em razão do caráter remuneratório do
Plano/Programa de Opções de Compra de Ações oferecido pela empresa a seus
executivos e empregados.
IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou sua IMPUGNAÇÃO, fls.5099/5147, asseverando, em
apertada síntese, que:
1 – Quanto à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, que foi formalizada, foi
utilizada a expressão “em tese”, o que dá idéia de suposição e não de
constatação. No entanto, para a configuração de crime é essencial que tenham
sido constatados ou confirmados os pressupostos de autoria e materialidade.
2 - O "colaborador" recebia um convite da empresa que lhe proporcionaria o
direito à compra de ações em período futuro, num prazo que variou de 5 a 7 anos,
pelo preço ajustado quando do aceite do convite.
3 - Não se trata de remuneração. Cessando o contrato de trabalho ou mandato, os
"colaboradores" não têm direito aos valores pagos.
4 - Apesar de não haver disposição regulatória expressa a respeito dos planos de
opção de compra de ações, a legislação atual autoriza a isenção de contribuições
previdenciárias pela ausência da configuração da hipótese de incidência tributária,
haja vista não se tratar de remuneração que retribua o trabalho e/ou serviços
prestados.
5 - A diferença entre o valor pago pelo "colaborador" para exercício da opção e o
valor de mercado da ação não se configura remuneração, na medida em que se
trata de evento que decorre da avaliação econômica da empresa no mercado e
não da prestação de serviços de um trabalhador.
6 - Não há gratuidade na concessão das ações, tampouco, subsídio na definição
do preço de outorga estabelecido pela média de cotação das ações.
7 - A natureza comercial dos planos de opção de compra de ações reside na
faculdade do beneficiário em exercer ou não a opção de compra, o que
demonstra que o plano não está associado aos serviços prestados por ele à
sociedade, mas sim aos resultados do desempenho de toda uma coletividade.
8 - O Plano da MRV não possui natureza remuneratória. Exercendo ou não a
opção de compra das ações, as regras de trabalho do "colaborador" permanecem
as mesmas, mantendo-se a prestação e a consequente remuneração pelo
trabalho realizado.
9 - A possibilidade do beneficiário do plano não auferir vantagem patrimonial
alguma ao final do período de vesting afasta o entendimento de que as ‘stock
Fl. 7496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
4
options’ se enquadrariam no conceito de salário. O risco está atrelado às opções
de compra (um negócio futuro e incerto), assim, como pagar o salário de um
determinado empregado se tal salário pudesse representar um prejuízo a ele?
10 - Não se trata de hipótese de incidência de contribuições previdenciárias, haja
vista a natureza mercantil do plano de opção de compra de ações e,
consequentemente, a inexistência de pagamento destinado a retribuir relação
laboral ou serviços prestados.
11 - Pela leitura do documento acima, resta claro que o Plano da MRV é a porção
menor dos incentivos dos colaboradores, não havendo que se falar em
remuneração variável, até porque, na qualidade de remuneração variável a
impugnante já proporciona bônus (para colaboradores estatutários) e ‘PLR’ (para
colaboradores empregados).(grifamos)
12 - O fiel cumprimento das regras contábeis pela impugnante não altera a
natureza jurídica dos valores relativos ao seu plano de opção de compra de ações,
não havendo que se falar em natureza salarial.
Ao final, requer:
Por todo o acima exposto, requer a Impugnante seja JULGADO NULO E/OU
INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o Auto de Infração, com a consequente
extinção dos respectivos créditos tributários.
Protesta a impugnante pela produção de todas as provas admitidas em direito,
prova documental, notadamente a exibição e juntada posterior de
documentos, realização de perícia e tantas quantas forem às provas
necessárias para a real apuração da verdade material.
Requer-se que todas as notificações sejam expedidas também aos patronos da
impugnante:
Final da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 04-050.611
3.
Ao julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, o
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/08/2018
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os ganhos que os segurados
obtêm pelo exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza
a inexistência de risco para o beneficiário.
Fl. 7497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
5
A ocorrência do fato gerador para a verba em questão dá-se quando da
transferência das ações ao patrimônio dos beneficiários, que se concretiza
no momento do exercício do direito de compra.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
PEDIDO DE PERÍCIA/ DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento
da autoridade julgadora, deve ser indeferido.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
PERMISSIVA. PRECLUSÃO.
Não produzidas provas documentais junto à impugnação e não ocorrida
situação permissiva, resta precluso esse direito do contribuinte.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
carecendo de previsão legal o pedido para que as intimações sejam
endereçadas ao escritório do seu procurador.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2019 (e-fls. 7410) e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 7413/7469) protocolado em 12/12/2019 (e-fls. 7411), nas
razões recursais, após breve síntese da autuação, o Recorrente manifesta inconformismo com os
entendimentos expostos pela fiscalização e pela decisão de piso.
4.1.
A argumentação deduzida na peça recursal se subdivide nos tópicos enumerados a
seguir:
3. PRELIMINARMENTE

3.1. DO NÃO CABIMENTO DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS –
RFFP
e-fls. 7418/7419
3.2. DA OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA EM RELAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA RECENTE
SOBRE A MATÉRIA – DOS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DE
SEGURANÇA JURÍDICA
e-fls. 7419/7424
4. MÉRITO
e-fls. 7424/7468
4.1. CONCEITO DOS PLANOS DE OUTORGA DE OPÇÕES DE AÇÕES
e-fls. 7425/7426
4.2. DO PLANO DE OUTORGA DE OPÇÕES DE AÇÕES DA RECORRENTE
e-fls. 7426/7431
4.3. DA NATUREZA JURÍDICA DO PLANO DE OUTORGA DE OPÇÕES DE AÇÃO
e-fls. 7432/7460
4.4. OUTROS PONTOS DESTACADOS PELA FISCALIZAÇÃO QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A NATUREZA MERCANTIL DO PLANO DE
OUTORGA DE OPÇÕES DE AÇÃO (STOCK OPTION PLAN - SOP) DA RECORRENTE
e-fls. 7461/7468
Fl. 7498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
6
4.4.1. DA ALEGAÇÃO SOBRE O ‘SOP’ SE TRATAR DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
POR SER PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS COLABORADORES
e-fls. 7461
4.4.2. DA ALEGAÇÃO SOBRE O ‘SOP’ SE TRATAR DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
EM VISTA DO TRATAMENTO CONTÁBIL DADO PELA COMPANHIA
e-fls. 7462/7468
4.2.
Faz-se a transcrição do pedido (e-fls. 7469 ):
Por todo exposto, pede-se e espera-se seja acolhido o presente recurso, julgando-
se insubsistente a autuação lavrada.

5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
6.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.

CONHECIMENTO
7.
Não conheço das alegações deduzidas no subitem 3.1 da peça recursal, em razão do
enunciado da Súmula CARF no 28.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NO SUBITEM 3.2. DA OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA EM RELAÇÃO À
JURISPRUDÊNCIA RECENTE SOBRE A MATÉRIA – DOS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DE
SEGURANÇA JURÍDICA
8.
O subitem 3.2 das razões recursais suscita questionamento preliminar, ao alegar
que a decisão de piso não teria considerado a evolução jurisprudencial concernente à não
incidência de contribuições previdenciárias sobre valores decorrentes de plano de Stock Options.
Faz menção a diversos precedentes do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhecendo a
natureza mercantil dos planos de stock options, sem caracterizar hipótese de incidência de
imposto de renda ou contribuição previdenciária.
9.
Aduz (e-fls. 7423):
que há um movimento claro na jurisprudência judicial para o fim de reconhecer a
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os planos de Stock Optíon, de
modo que a mera descaracterização do plano de ações da Recorrente sem a
consideração de suas peculiaridades acaba por importar em inaceitável segurança
Fl. 7499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
7
jurídica e, consequentemente, desincentivo à utilização dessa importante e
legítima iniciativa.
10.
Sustenta que a decisão de piso não teria analisado todos os argumentos técnicos
relacionados ao plano de ações oferecido pela Recorrente, fato que, em seu entendimento,
caracterizaria ausência de fundamentação da decisão recorrida.
11.
Vamos nos deter, inicialmente, neste vício de fundamentação apontado pela
Recorrente.
11.1.
Não lhe assiste razão. Constata-se que a decisão de piso fez referência expressa ao
caráter remuneratório dos pagamentos aos beneficiários dos planos de opções, valendo-se das
circunstâncias fáticas descritas de forma minuciosa no bojo do Termo de Verificação fiscal, de que
se pode destacar os subitens 2.1.1.8 RECONHECIMENTO CONTÁBIL2, 2.1.1.9 IDENTIFICAÇÃO DO
CARÁTER REMUNERATÓRIO3, 2.1.1.10 INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA4, e 2.1.1.12
EXERCÍCIO E PAGAMENTO DOS TÍTULOS PATRIMONIAIS5.
11.2.
O item 2.1.1.8 do Termo de Verificação Fiscal faz menção à aprovação do
Pronunciamento Técnico CPC 10 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de
pagamento baseado em ações, destacando a redação do item 12 (parte do pacote de
remuneração dos empregados).
11.3.
O item 2.1.1.9 faz referência ao caráter habitual das ofertas de opção de compra de
ações aos beneficiários. Vejamos excerto contido às e-fls. 2691/2692:
Enfim, considerando que a atribuição das Ofertas de Opção de Ações aos seus
executivos e determinados empregados pela MRV tem caráter habitual, eis que as
opções vêm sendo exercidas sucessivamente, ao longo de todo o período 2014 a
2018, e que a concessão apresenta natureza contraprestativa, o caráter
remuneratório da utilidade fornecida apresenta-se incontroverso, com a
respectiva integração na remuneração e no contrato de trabalho / prestação de
serviços.
11.4.
O item 2.1.1.10 explica o caráter retributivo pelo trabalho prestado (e-fls. 2694):
Portanto, independentemente da denominação dada aos rendimentos
proporcionados pelos planos de opções, não há dúvida de que, no caso em
questão, houve pagamentos indiretos de remuneração a empregados, sob a
forma de planos de opções de compra de ações, que, evidentemente, integram o
salário-de-contribuição para fins de incidência das contribuições devidas à
Seguridade Social.

2 E-fls. 2683/2687.
3 E-fls. 2687/2692.
4 E-fls. 2692/2694.
5 E-fls. 2699/2700.
Fl. 7500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
8
11.5.
O item 2.1.1.12 pontua valor da aquisição das ações inferior ao valor do mercado
quando a ação é comprada (e-fls. 2699):
(...) até o momento do exercício, o beneficiário não havia desembolsado um
centavo sequer, sendo, somente a partir daí, instado a efetuar o pagamento
sendo neste momento aquinhoado com uma vantagem substantiva, decorrente
da diferença entre o valor de exercício das opções e o valor de mercado das ações
na data de exercício/pagamento, segundo as condições previstas no Plano e
Programas, repise-se, portanto, sem ter assumido, até então, qualquer ônus em
função destas ofertas e sem ter corrido nenhum risco, já que, o exercício é livre e
é óbvio que ninguém compra papéis com prejuízo.
12.
Considero que os aspectos fáticos descritos no bojo do Termo de Verificação Fiscal
foram acolhidos pelo órgão julgador de primeira instância e integram a decisão de piso, não se
antevendo nenhum vício de motivação a ensejar a nulidade da decisão por falta de
fundamentação como pleiteado pela Recorrente. Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada pelo
Recorrente.
DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 1226 STJ
13.
Retomando a argumentação contida na peça recursal no que respeita à evolução
jurisprudencial sobre a matéria, afigura-se oportuno trazer breves apontamentos sobre a tese
jurídica firmada no tema 1226 STJ6.
13.1.
O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento sobre a natureza mercantil
dos planos de Stock Options.
13.2.
Conforme se verifica no acórdão publicado em 18/09/2024, foi concluída a análise
da a natureza jurídica dos planos de Opção de compras de ações, se atrelada ao contrato de
trabalho (remuneração) ou se estritamente comercial, para determinar a alíquota aplicável do
imposto de renda, bem assim o momento de incidência do tributo. O colendo Superior Tribunal de
Justiça firmou a seguinte tese:
a) No regime do Stock Option Plan (art. 168, § 3o, da Lei n. 6.404/1976), porque
revestido de natureza mercantil, não incide o imposto de renda pessoa física/IRPF
quando da efetiva aquisição de ações, junto à companhia outorgante da opção de
compra, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em prol do optante
adquirente.
b) Incidirá o imposto de renda pessoa física/IRPF, porém, quando o adquirente de
ações no Stock Option Plan vier a revendê-las com apurado ganho de capital.

6 A tese jurídica firmada no Tema 1226 do STJ já tinha sido suscitada da tribuna na sustentação oral feita pelo patrono
do Recorrente na sessão de julgamento ocorrida em 03/10/2024 às 09h00, tendo sido reiterada na sessão de
04/12/2024 às 14h00.
Fl. 7501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
9
13.3.
Ao consultar o sítio do STJ na internet7, verifico que na data da presente sessão de
julgamento no CARF, 04/12/2024, não se verifica o trânsito em julgado do Acórdão8 prolatado nos
autos Recursos Especiais9 afetados.
13.4.
As informações disponíveis sobre as tramitações dos recursos (REsp no 2069644/SP
e REsp no 2074564/SP) apontam a prolação de decisão em 13/11/2024 da egrégia Primeira Seção
do STJ ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional.
13.5.
Cumpre reproduzir trecho da fundamentação contida no voto proferido no voto
proferido pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Sérgio Kukina:
Como se vê, não há qualquer omissão ou contradição a sanar, visto que o julgado
embargado se pautou em análise minuciosa dos preceitos legais e dos conceitos
doutrinários para firmar a tese pela impossibilidade de cobrança de imposto de
renda, nos moldes pretendidos pelo ente fazendário, i.e., quando do momento da
opção de compra de ações no âmbito do SOP; reconhecendo-a cabível,
entretanto, quando da posterior venda dessas, se ocorrido ganho de capital.
13.6.
Como se pode divisar, até a data da realização da presente sessão de julgamento
neste Conselho, 04/12/2024, não se verifica eficácia vinculante da decisão prolatada no recurso
repetitivo no Tema 1226, pois a norma estatuída no artigo 99 do RICARF faz referência às decisões
de mérito transitadas em julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

13.7.
Cabe lembrar ainda, a delimitação da controvérsia estabelecida pela Decisão de
Afetação proferida nos autos do Recurso Especial no 2.069.644/SP:
“Definir a natureza jurídica dos Planos de Opção de Compra de Ações de
companhias por executivos (Stock option plan), se atrelada ao contrato de
trabalho (remuneração) ou se estritamente comercial, para determinar a alíquota
aplicável do imposto de renda, bem assim o momento de incidência do tributo”.
13.8.
Em vista da circunstância descrita no subitem 13.3 supra – de ainda não ter ocorrido
o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos dos REsp no 2069644/SP e REsp no
2074564/SP, aliada à matéria delimitada pela decisão de afetação, pertinente ao tributo imposto
de renda, deixo de reproduzir neste voto, a tese firmada pelo STJ no tema 1226.

7 https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp
8 Documento eletrônico VDA43405920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei
11.419/2006 Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2024 21:18:04 Publicação no DJe/STJ no 3954 de
18/09/2024.
9 REsp 2074564/SP e REsp 2074564/SP.
Fl. 7502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
10
MÉRITO
14.
No mérito, embora tenha se pautado pela concisão, entendo que a decisão de
primeira instância perfez análise correta acerca da situação fática que lhe foi submetida ao
concluir pela natureza remuneratória característico do chamado “employee stock options”, em
que há outorga ao empregado do direito à opção de compra de ação por meio de adesão, em
razão do seu trabalho, com o valor da aquisição das ações inferior ao valor do mercado. Adoto,
pois como razões de decidir, a fundamentação do voto inserto no acórdão recorrido que ora se
transcreve:
Início da transcrição do voto inserto no Acórdão no 04-050.611
DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DO PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES
O Plano de Opção de Compra de Ações (Stock Option Plan) é baseado em regras e
critérios de outorga da possibilidade de aquisição de ações da empresa a
determinados
trabalhadores
(empregados,
diretores,
administradores,
autônomos). Tal opção proporciona a esses beneficiários o direito de comprar as
ações da empresa outorgadas por um valor determinado previamente
(normalmente em condições mais vantajosas que as de mercado), após um
período de carência, podendo negociá-las no mercado de capitais em momento
futuro (conforme definições de cada plano de opção de ações). Normalmente,
também são determinados quais os trabalhadores preenchem as condições para
participação nesse plano de compra de ações, bem como os requisitos e
condições para o exercício dessa opção.
Para fins de contribuição social, há que se verificar se o plano de opção de ações
da empresa pode estar contendo remuneração variável para esses trabalhadores,
o que caracterizaria a ocorrência do fato gerador dessa contribuição, nos termos
do art. 28 da Lei no 8.212/1991, verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97);(grifamos)
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei n°
9.876, de 1999)."
Fl. 7503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
11
No caso em tela, conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, fls. 24/103, a
descrição dos ganhos obtidos pelos trabalhadores beneficiados pelo Plano de
Opção de Compra de Ações, não deixa dúvidas de que se trata de remuneração
sob a forma de utilidades, conforme dispositivo legal acima transcrito.
Com base no artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal, e no artigo 22, I, II e III da
Lei 8.212/1991, tem-se que a empresa ou entidade a ela equiparada participa do
financiamento da Seguridade Social mediante contribuição incidente sobre a folha
de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
O quadro abaixo, extraído do TVF, demonstra, de forma exemplificativa, na
comparação com as características de um plano mercantil, aspectos que
determinam o caráter remuneratório constatado nos Planos de Opção de Compra
de Ações em questão, afastando os argumentos trazidos pela Impugnante acerca
da sua natureza mercantil.
Aspectos Determinantes da Natureza Jurídica dos Planos de Opções em Ações
(Stock Options)
MERCANTIL
REMUNERATÓRIA
Não existe qualquer vínculo com o contrato de
trabalho.
Concessão do benefício está vinculada à
manutenção
do
vínculo
trabalhista
e
ao
desempenho ou a metas de produtividade (*).

Método de exercício autorizado implica onerosidade
e risco para o empregado.
Método de exercício autorizado no ato concessivo
da premiação não implica ônus ou risco ao
beneficiário.
É extensivo a todos os funcionários.
É a empresa quem seleciona os
beneficiários.
Não objetiva fidelizar o trabalhador na empresa.
Complementação ao salário contratado, entre
outras hipóteses de utilização do plano de opções
como estratégia de remuneração variável.
Inexiste qualquer conotação de caráter retributivo.
As ações são custodiadas ao beneficiário de forma
subsidiada pela empresa, que prefixa o preço em
valor subsidiado.
(*) conforme contido nas Cartas Convites dos Programas 3 e 4.
Portanto, diante do caráter remuneratório dos Planos/Programas de Opções de
Compra de Ações oferecidos pela empresa a seus executivos e empregados, resta
inconteste a sua obrigação relativamente às contribuições sociais devidas.
Final da transcrição do voto inserto no Acórdão no 04-050.611
15.
Esclareça-se, por fim, que o entendimento firmado pela decisão recorrida ao
analisar a situação fática subjacente está em consonância com a jurisprudência administrativa
deste CARF.
 Acórdão no 9202-010.634 (22 de março de 2023):
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES - STOCK OPTIONS. OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR. MOMENTO DA COMPRA DAS AÇÕES.
Fl. 7504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
12
Havendo a caracterização de Plano de Compra de Ações como remuneração
indireta, deve-se considerar ocorrido o fato gerador das Contribuições
Previdenciárias na data do exercício das opções pelo beneficiário, ou seja, quando
o mesmo exerce o direito de compra em relação às ações que lhe foram
outorgadas.

 Acórdão no 2401-012.043 (2 de outubro de 2024):
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. ATIVO ECONÔMICO
OFERTADO.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
CONTRAPRESTAÇÃO
PELO
TRABALHO.
Os planos de stock Options concedidos pela empresa que revelam a
existência de uma relação entre o benefício oferecido e a prestação ser
serviços pelo beneficiário, possuem caráter remuneratório. Há ausência de
risco e onerosidade para o prestador de serviços.
O ativo econômico proporcionado ao trabalhador pela empresa são as
opções de compra de ações, e não as ações subjacentes a essas operações.
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. EXERCÍCIO DO DIREITO.
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo é apurada na data do exercício do direito de compra das
ações, quando se aperfeiçoa o fato gerador pela vantagem econômica,
consistente na remuneração oriunda da diferença entre o preço de
mercado e o preço de exercício na data da aquisição das ações.

 Acórdão no 2201-011.766 (9 de maio de 2024):
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA. FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando
verificada que a operação tem nítido viés remuneratório, não
apresentando natureza mercantil, não evidenciando qualquer risco para o
beneficiário e estando claramente relacionada à contraprestação por
serviços.
O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do exercício das
opções de compra e a base de cálculo se verifica pela diferença entre os
valores praticados pelo mercado e os valores eventualmente pagos pelos
ativos.

 Acórdão 2202-003.741 (16 de março de 2017):
Fl. 7505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721572/2019-41
13
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. REMUNERAÇÃO A UMA
PARCELA DE TRABALHADORES DA EMPRESA. FATO GERADOR DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os pagamentos efetuados a uma parcela dos trabalhadores da empresa,
por meio de plano de opção de compra de ações, como forma de
retribuição pelo trabalho, caracterizam-se como remuneração e se
constituem em fato gerador da contribuição previdenciária.

CONCLUSÃO
16.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
da matéria afeta à lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais (item 7 supra), rejeitar a
preliminar suscitada relativa pretensa falta de fundamentação da decisão de primeira instância
(item 12Erro! Fonte de referência não encontrada. supra) e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 7506
DF CARF MF
Original